Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-71.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1 Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença que os condenou por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 29, CP). A decisão também fixou, solidariamente, indenização por danos materiais no valor de R$ 6.000,00 e R$ 20.000,00 a título de danos morais a serem pagos aos genitores da vítima. As defesas pleitearam novo julgamento, readequação da dosimetria da pena e exclusão das condenações por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados, quanto à presença de qualificadoras, foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) apurar eventual erro ou injustiça na dosimetria das penas aplicadas; (iii) definir a validade da condenação por danos morais e materiais fixada na sentença penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, que inclui depoimentos testemunhais, laudos periciais e imagens que demonstram a atuação conjunta dos réus no homicídio, mesmo sendo apenas um deles o autor direto dos disparos.
4. A tese de participação de menor importância ou desclassificação foi expressamente rejeitada pelo Conselho de Sentença com fundamento na prova extraída dos autos.
5. As qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do perigo comum tem comprovação no conjunto probatório, de sorte que não se pode dizer que os jurados decidiram contrariando a prova. 6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, consequências do crime e antecedentes, observando-se os parâmetros do art. 59 do CP.
7. O uso de duas qualificadoras como agravantes na segunda fase da dosimetria é admitido pela jurisprudência quando há três ou mais qualificadoras reconhecidas.
8. Possível afirmar que a atenuante da confissão prepondera sobre a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Sendo assim, afigura-se razoável, proporcional e adequado a redução da pena na fração de 1/12. 9. A condenação solidária por danos materiais e morais foi devidamente fundamentada, tendo por base pedido expresso do Ministério Público e documentos nos autos que comprovam os prejuízos suportados pela família da vítima.

IV. DISPOSITIVO
10. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 59, 61, II, "c" e "d", e 121, §2o, II, III e IV; CPP, arts. 387, IV, 492, I, "d", e 593, III, "c" e "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 473.777/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; REsp 2.132.083/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 1430876, 0037765-79.2013.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 23/06/2022; TJDFT, Acórdão 2016813, 0718506-47.2024.8.07.0009, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 03/07/2025.